Tribunal: TJDFT
Processo: 0739358-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO CANCELAMENTO AINDA NÃO TRANSCORRIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Conquanto legítima, em tese, a possibilidade de cancelamento da autorização de descontos de empréstimo em conta corrente, na hipótese, a parte agravante apresenta a comprovação de solicitação administrativa de cancelamento da autorização, mas sem indicação da data de recebimento pela instituição, ao passo que os descontos que reputa ilegais foram realizados quando ainda não transcorridos os prazos, contados em dias úteis, concedidos às instituições financeiras para a prática do ato de cancelamento.
3. Assim, não se vislumbra, neste momento processual, a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira e da operadora de cartão de crédito, porquanto não ultrapassado o prazo concedido para realização do cancelamento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.